Tribunal: STF
Processo: RE 256463
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-03-14
Data de publicação: 2000-03-14

Ementa:
APOSENTADORIA - TRABALHADOR RURAL. Na dicção da
ilustrada maioria, entendimento em relação ao qual guardo reservas,
o preceito do inciso I do artigo 202 da Constituição Federal não se
fez auto-aplicável. Precedentes: Agravo Regimental em Recurso
Extraordinário nº 152.428-7/SP e Agravo Regimental em Recurso
Extraordinário nº 152.431-7/SP, ambos por mim relatados e julgados
pelo Pleno em 5 de fevereiro de 1997, respectivamente.